Tribunal: TJMT
Processo: 1043935-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043935-40.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (EMBARGANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUANNA VIEIRA DA SILVA MATOS - CPF: 103.104.626-73 (ADVOGADO), DALLAS JONES DE MORAIS CARVALHO - CPF: 997.292.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, sem mencionar a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargante em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados, considerando a concessão prévia dos benefícios da justiça gratuita ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, não fez menção à suspensão da exigibilidade dessa verba, apesar da gratuidade da justiça concedida ao autor pelo juízo de primeiro grau.

3. Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

4. A omissão apontada pelo embargante está caracterizada e deve ser sanada mediante a integração do julgado, sem modificação do resultado do julgamento quanto ao mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

1. A exigibilidade dos honorários advocatícios impostos ao beneficiário da justiça gratuita fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. O acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios não produz efeitos infringentes no resultado do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JONES ROBERTO CARVALHO
, representado por seu curador DALLAS JONES DE MORAES CARVALHO, contra acórdão proferido por esta Egrégia Corte, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do
ESTADO DE MATO GROSSO
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, considerando que o juízo de primeiro grau havia concedido os benefícios da justiça gratuita ao autor, conforme ID 293756395.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios arbitrados, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Não há contrarrazões (Id. 306753384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante aponta
omissão
no acórdão
quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados
, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, verifico que a
ssiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão do revés recursal, não fez menção à suspensão da exigibilidade dessa verba, considerando a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, circunstância que, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, implica na suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Assim, considerando que o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios
sem fazer menção à suspensão de sua exigibilidade
, resta caracterizada a omissão apontada pelo embargante, a qual deve ser sanada mediante a integração do julgado.

Importante ressaltar, todavia, que o acolhimento dos presentes embargos de declaração não implica em modificação do resultado do julgamento, uma vez que se destina apenas a complementar o acórdão no ponto omisso, sem alterar a conclusão quanto ao mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada, complementando o dispositivo do acórdão embargado para fazer constar que a exigibilidade dos honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante; contudo, sem qualquer atribuição de efeitos infringentes no tocante ao mérito propriamente dito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025